Tribunal: TJMT
Processo: 0039420-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039420-47.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO LEBLON - CNPJ: 03.094.539/0001-45 (EMBARGANTE), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO FALCAO GUIMARAES - CPF: 346.125.641-20 (EMBARGANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo.

Constatado o caráter meramente protelatório dos aclaratórios, aplica-se a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Opostos novos Embargos de Declaração, alegando-se ocorrência de omissão utilizando-se argumento equivocado, viável a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEBLON
(id. 108237484) em desfavor da parte ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU PARCIALMENTE
os aclaratórios pela embargante oposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que “
embora reconheça tratar-se de relação consumerista, haja vista que reconheceu a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do §3o do artigo 14 do CDC, afastou a inversão do ônus da prova pela ausência de verossimilhança das alegações, no entanto, nenhuma menção fez sobre a inversão do ônus da prova por se tratar de parte tecnicamente hipossuficiente
”.

A embargada, em suas Contrarrazões recursais, expõe que “
o que o embargante pretende, na verdade, é o rejulgamento da causa. No entanto, a estreita via dos embargos declaratórios não é apropriada para tanto
”, pugnando sejam rejeitados os aclaratórios opostos bem como seja aplicada à embargante a pena dos embargos protelatórios, assim como seja majorada a condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora Condomínio Edifício Leblon em desfavor da parte ré Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu parcialmente os aclaratórios pela embargante oposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - OBSCURIDADE ALEGADA - NÃO CARACTERIZADO - OMISSÃO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhimento os embargos para suprir o vício apontado.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso oposto pela embargante, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O embargante defende haver omissão alegando que o Acórdão recorrido “
embora reconheça tratar-se de relação consumerista, haja vista que reconheceu a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do §3o do artigo 14 do CDC, afastou a inversão do ônus da prova pela ausência de verossimilhança das alegações, no entanto, nenhuma menção fez sobre a inversão do ônus da prova por se tratar de parte tecnicamente hipossuficiente
”.

Contudo, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelas embargantes, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...] a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

No caso em tela, tem-se que a concessionária de energia embargada comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, pois as provas trazidas aos autos permitem inferir que o autor, Condomínio Edifício Leblon, é enquadrado no denominado “Grupo A”, atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV, classificando-se como usuária de alta tensão de energia elétrica, conforme exarado no decisum.

Assim, não demonstrada a verossimilhança da alegação do consumidor, bem como não evidenciada a impossibilidade de constituição de provas que poderiam corroborar com suas alegações, não deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova. É assim que decide este Tribunal de Justiça, conforme se comprova da emanta transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO - CONTRATO VÁLIDO - COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE - DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PROVIDO.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1000562-07.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

Dessa forma, consoante disposto na jurisprudência colacionada ao Acórdão exarado (grifos nossos), “
em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova,
em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade
”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos postos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Assim, considerando tratar-se de novo Embargos de Declaração a fim de rediscutir matéria pacificada, cabível a aplicação da multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DESPROVÊ NA PARTE QUE SE INSURGE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O NÍTIDO INTUITO DE REFORMAR A SENTENÇA - DECISÃO UNIPESSOAL EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- Conforme exposto na decisão agravada,
no âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que “constatado o intuito de rediscutir o mérito, os embargos de declaração caracterizam-se como protelatórios, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1817240/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
.
No caso, manteve-se a penalidade porque os Declaratórios foram opostos com o nítido caráter de modificar a sentença, fazendo prevalecer o entendimento da Embargante, de modo que a sentença está em consonância com a orientação do STJ
. (TJMT - N.U 0005176-24.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS POR EXPERT DO JUÍZO - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC - DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS
-
CARÁTER PROTELATÓRIO
-
MULTA FIXADA
- RECURSO DESPROVIDO. [...]
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.
É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo
, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes. (TJMT - N.U 1013422-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)

Acerca do pedido de majoração da condenação em honorários advocatícios pela parte embargada, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, tal pleito é pertinente, desde que respeitado o limite máximo previsto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ressaltando-se o trabalho da parte adversa. É o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - ATO VÁLIDO - PROCESSO ELETRÔNICO - CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 - DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ - CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO EM UM DOS EMBARGOS - VICIO INEXISTENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS - ACOLHIMENTO DOS OUTROS EMBARGOS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA - INTERPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE ERRO E DE PREMISSA EQUIVOCADA - DESRESPEITO AO ARTIGO 523, § 1o DO CPC - DESCABIMENTO - VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - NOVOS EMBARGOS REJEITADOS. [...] Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.
Deve ser majorada a verba honorária advocatícia em sede recursal, quando em Agravo de Instrumento interposto em face de Cumprimento de Sentença houve a fixação de tal verba
.
Interpostos novos Embargos de Declaração, alegando-se ocorrência de erro e de premissa equivocada, pois não há possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia, em cumprimento ao disposto no artigo 523, § 1o do CPC, eis que o percentual fixado ocorreu no limite máximo, incidindo o disposto no § 11 do artigo 85 do mesmo diploma legal, devem ser eles rejeitados, posto que é viável a majoração em sede recursal, não havendo qualquer afronta ao artigo 523, § 1o do CPC, eis que respeitado o limite máximo previsto no artigo 85, § 2o do mesmo diploma legal, ressaltando-se o trabalho da parte adversa
em sede de agravo de instrumento. (TJMT - N.U 1014460-94.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Dessa forma, em razão do trabalho adicional da parte embargada, deve-se arbitrar, em seu favor, honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que perfez a monta de R$ 79.175,79 (setenta e nove mil cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021